Tribunal: TJMT
Processo: 1003173-42.2022.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003173-42.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (RECORRENTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRENTE), IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 15.111.975/0001-64 (RECORRENTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), CAIO SCHEUNEMANN LONGHI - CPF: 226.493.578-27 (ADVOGADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), EDUZZ TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 09.573.540/0001-39 (RECORRENTE), MARCELO MENDES - CPF: 072.732.068-81 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVA POLLARTRINI - CPF: 406.163.551-49 (RECORRIDO), MARIANA MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 891.340.281-53 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003173-42.2022.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Iugu Serviços na Internet S/A

Recorrido(s):

Sérgio da Silva Pollartrini

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A recorrente argumenta ilegitimidade passiva, sustentando que apenas intermediou o pagamento e que não pode ser responsabilizada pelas cobranças contestadas pelo autor. No entanto, a recorrente foi a processadora dos valores lançados na fatura do autor, fato que a vincula diretamente à relação de consumo. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois a recorrente faz parte da cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme prevê o art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do CDC.

2. A alegação de nulidade da sentença por vício de fundamentação não se sustenta. O simples fato de a sentença ter feito referência a um contrato de seguro, ao invés de um contrato de pagamento eletrônico, não compromete a essência da decisão, tampouco a torna nula. Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, exige-se que as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que foi plenamente observado no caso concreto. A sentença analisou os elementos essenciais da demanda, reconhecendo a ausência de comprovação da contratação pelo consumidor e a falha na prestação do serviço pela recorrente.

3. O autor move a presente ação alegando cobranças indevidas em sua fatura de cartão de crédito, sem qualquer contratação. Afirma que tentou resolver administrativamente, mas sem sucesso, sendo obrigado a pagar os valores para evitar prejuízos. Requereu a declaração de inexistência da dívida, devolução em dobro dos valores pagos e indenização pelos danos morais.

4. A recorrente não demonstrou que a cobrança contestada pelo autor era legítima. Não apresentou comprovante de contratação, aceite expresso do serviço ou qualquer prova de que a transação tenha sido autorizada pelo consumidor. O ônus da prova quanto à regularidade da cobrança era da recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3o, do CDC, especialmente diante da inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC). No entanto, a empresa não trouxe elementos concretos para afastar a irregularidade apontada, limitando-se a alegações genéricas.

5. Diante da ausência de prova da regularidade da cobrança, a restituição dos valores pagos indevidamente deve ser feita em dobro, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a recorrente não demonstrou que houve erro justificável na cobrança.

6. Quanto ao dano moral, é pacífico o entendimento de que cobranças indevidas reiteradas, especialmente aquelas que exigem a intervenção judicial para serem solucionadas, configuram violação aos direitos do consumidor. A situação extrapolou o mero dissabor e causou transtornos ao autor, que teve que arcar com valores indevidos e buscar a tutela judicial para reaver seu dinheiro.

7. O valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os danos sofridos sem configurar enriquecimento sem causa.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para a) DECLARAR a inexistência do débito no R$ 1.911,45 (mil novecentos e onze reais e quarenta e cinco centavos), junto requerida IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A. b) CONDENAR a parte Requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.822,90 (três mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa centavos) em favor da reclamante, a título de dano material, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; c) CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025